Tribunal: TJSP
Processo: 0001700-61.2014.8.26.0538
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO – TELEFONIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Julgamento antecipado – Possibilidade – Elementos documentais suficientes para o convencimento do juízo – Ademais, a natureza da controvérsia não se resolve pela produção de prova oral e pericial, impertinentes na hipótese – MÉRITO – DANO MORAL – INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO – Alegação

Ementa:
APELAÇÃO – TELEFONIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Julgamento antecipado – Possibilidade – Elementos documentais suficientes para o convencimento do juízo – Ademais, a natureza da controvérsia não se resolve pela produção de prova oral e pericial, impertinentes na hipótese – MÉRITO – DANO MORAL – INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO – Alegação de falha na prestação de serviços de plano de telefonia móvel pré-pago, com interrupção das chamadas, obrigando a consumidora a realizar novas ligações – Autora que não esclarece a data do início do contrato e o período em que os defeitos ocorreram – Fatos e fundamentos do pedido apresentados de forma genérica e padronizada – Ausência de verossimilhança das alegações da consumidora – Fatos constitutivos do seu direito não demonstrados – Improcedência mantida – RECURSO IMPROVIDO.